Tribunal: TJMT
Processo: 1023979-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023979-84.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS ALVES DA SILVA - CPF: 349.790.568-22 (RECORRENTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), IVANI BENTO JIANOTO - CPF: 018.949.178-71 (RECORRIDO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023979-84.2020.8.11.0003

Origem
:
2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Thais Alves Da Silva

Parte Recorrida:
Ivani Bento Jianoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 22

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE ALUGUEL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada, ante sentença em ação indenizatória que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.455,00 (mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), a título de danos materiais.

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente ação de rescisão contratual e reparação por danos materiais e morais em face da recorrente, sob o fundamento de ter disponibilizado seu imóvel residencial localizado na Rua Carlos Chagas, n° 102, Bairro NH – Rio Vermelho, na cidade de Rondonópolis-MT, mediante contrato de locação, sendo estipulado como valor da locação a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo que nos noves primeiros meses seria abatido a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e no 10o mês a quantia de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) para fins de melhorias e adaptações do imóvel para o comércio instalado.

Informa que após a ré mudar-se para os fundos do imóvel, começou sofrer problemas de perturbação, e apesar de notificar a ré extrajudicialmente à situação continuou, o que impediu a continuidade do contrato. Alegou, ainda, que efetuou reparos no imóvel, e, por isso, pleiteia o ressarcimento material e indenização pelos danos morais sofridos.

Por sua vez, a ré alega que houve a comunicação de que o local não seria ideal para comércio, todavia, a reclamante afirmou que sua atuação preponderante seria para venda de produtos na modalidade
delivery
(entrega).

Narra ainda que o início do contrato se deu em março/2020, no começo da pandemia, o que frustrou o negócio, e, para provar este fato a ré colacionou aos autos áudio da autora, por meio do qual informa que estava esperando o recebimento de auxílio emergencial para pagamento do aluguel, não tendo a alegação de perturbação qualquer relação com a rescisão contratual, conforme aduzido na exordial.

Diante disso, a ré em sede de contestação requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento, com o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas, a fim de esclarecer os pontos controversos dos autos, no entanto, o pleito não fora acolhido pelo juízo
a quo
.

Inconformada, a recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento em sede de contestação, com o objetivo de comprovar os fatos narrados na defesa.

Contrarrazões apresentada no id. 109465999.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte ré apresentou, tempestivamente, contestação, a qual requereu a instrução do feito para produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem ao argumento de que a matéria de fato já restou satisfatoriamente demonstrada.

Contudo, a presente ação indenizatória por danos materiais e morais não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à análise da veracidade da documentação acostada na exordial quanto aos gastos da reforma.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento procedente a demandada, quando há substratos probatórios obstando o direito postulado pelo recorrente.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da ré, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 109465995, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022